Tribunal: CARF
Processo: 11080.731457/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 05/09/2017
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731457/2017-90
ACÓRDÃO
1302-007.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS – CPOS EM LIQUIDAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 05/09/2017
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731457/2017-90
2
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza
Junior, Miriam Costa Faccin e Natália Uchôa Brandão.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da Contribuinte,
ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa isolada
decorrente de compensação não homologada.
2.

A Contribuinte foi cientificada da lavratura da Notificação de Lançamento e
entendeu por apresentar Impugnação, por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
requer a suspensão do feito, por não haver ainda o julgamento da
Manifestação de Inconformidade que apresentou no processo do qual este
lançamento decorre, e porque o lançamento da multa poderá ter o seu curso
somente quando houver o trânsito em julgado daquele; por isso, requer que
este processo seja apensado àquele e ambos julgados em conjunto;
(ii)
e quando o lançamento da multa reinstaurar seu curso normal, requer a
anulação.
3.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 16 de novembro de 2020, a 1a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ/09”) entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
os argumentos em prol da nulidade da Notificação de Lançamento não se
inserem nas previsões da legislação de se considerar nulo tal ato;
(ii)
não se pode deixar de dar cumprimento ao §17 do artigo 74 da Lei n°
9.430/96 (introduzido pela Lei no 12.249/2010). Dessa forma, a presente
exigência deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo a sua base legal.
5.

A Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão
supramencionado, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR e, na sequência, entendeu por
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731457/2017-90
3
apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de
Impugnação e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
requer a aplicação da súmula CARF no 143 para que seja considerada a
documentação apresentada no Processo 10880.927939/2014-12, do qual este
é apenso.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
7.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
8.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
28.04.2021 (e-fl. 79), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 27.05.2021 (e-fl.
81), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
9.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731457/2017-90
4

MÉRITO
10.

O propósito recursal consiste no cancelamento Notificação de Lançamento n°
1673/2017 (e-fl. 03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor dos débitos objeto da seguinte declaração de compensação não homologadas:

11.

O Acórdão recorrido (e-fls. 68/72), com fundamento no §175 do artigo 74 da Lei no
9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista “a expressa previsão legal
para lavratura de multa por compensação não homologada”.
12.

Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS6 e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF7, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17 do artigo
74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
13.

Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
14.

A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação
tributária
realizada
pelo
contribuinte.
(Processo
n°

5 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
6 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do contribuinte
(art. 5o, XXXIV, CF/88). STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão
Geral – Tema 736).
7 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude. STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.287 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731457/2017-90
5
15251.720201/2016-18. Acórdão n° 1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator
Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
15.

Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
16.

Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

DISPOSITIVO
17.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que a
multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento não
merece subsistir.
18.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 186
DF CARF MF
Original